Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIA. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL E PRÓ-LABORE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. INSUFICIÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.
2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
3. Efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da funcionária que a recebe, quanto a eventual ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório.
4. Os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade limitada compõem seu próprio patrimônio, ainda que de caráter unipessoal, por força do art. 49-A do Código Civil. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários e de pró-labore, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos.
5. Ainda que se admitisse tal impugnação, incumbia à parte executada (agravante) instruí-la com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC.
6. Revela-se insuficiente a mera juntada de extrato bancário que, embora evidencie operações de transferência de valores para pessoas distintas, não comprove que tais movimentações configuravam pagamento de remuneração aos funcionários, à míngua de relação dos empregados, recibos ou contratos de trabalho. Nota-se, ainda, sequer ter sido alegada que a constrição ensejaria o comprometimento da atividade empresarial.
7. Recurso conhecido e desprovido.